Tribunal: TJDFT
Processo: 0725420-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CIRURGIA. TARJA AMARELA. URGENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, porém, não determinou o atendimento imediato. Afirma que o recorrente está há 04 anos aguardando a cirurgia e nesse período seu problema foi agravado. Esclarece que a cirurgia foi requerida em 13/12/2018, o recorrente foi inserido no Sistema de Regulação em 20/05/2020 e teve a cirurgia agendada para 21/10/2021, no entanto, foi desmarcada, pois o Hospital Regional de Taguatinga não tinha os insumos, ou seja, são 04 anos de espera e omissão. Atualmente o recorrente conta com 75 (setenta e cinco) anos e muitos problemas de saúde, tais como: chagas no esôfago além do aumento da próstata podendo, inclusive, vir a óbito. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que devem ser respeitados os critérios clínicos de regulação, isto é, a cirurgia pretendida seja realizada, mas, somente após a realização do pertinente atendimento multidisciplinar e da consequente definição do plano terapêutico do paciente. Requer a manutenção da sentença.
4. O Ministério Público apresentou manifestação pelo provimento parcial do recurso, ID 38396011.
5. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
7. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
8. O relatório médico apresentado pelo recorrente, ID 38187604, que encaminha o "paciente, 70 anos, com hiperplasia prostático benigna, com necessidade de intervenção cirúrgica.”. Realizou todos os exames pré-operatórios. Foi inserido no Sistema de Regulação em 15/10/2021, ID 38188127, com Risco Amarelo (Urgência).
9. Não se está questionando o direito público subjetivo do recorrente de receber do Estado o atendimento em saúde, garantido na Constituição Federal/88. Por outro lado, o Distrito Federal em suas contrarrazões não informou qual o lugar, na fila de espera, o recorrente se encontra, nem qual seria a previsão de realização da cirurgia. Os documentos constantes dos autos demonstram que o paciente está há mais de 04 anos aguardando. Já realizou exames pré-operatórios e não há uma previsão de atendimento.
10. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO. Sentença reformada para que o recorrido realize o atendimento e procedimento ao recorrente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas.
11. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista não haver recorrente totalmente vencido, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.